Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702190-59.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ALUGUÉIS. INTERESSE DO CREDOR VS. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. A penhora de aluguel equivale a dinheiro, prefere à de qualquer outro bem, não ofende o princípio da menor onerosidade e, no caso, nem mesmo ao princípio da preservação da empresa. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 1a Região, defendendo que a penhora de valores percebidos a título de aluguel não equivalem a dinheiro, mas sim a renda futura (faturamento), violando, assim, a ordem preferencial prevista no artigo 60 da Lei 11.101/2005, ainda mais porque já há garantia da execução, conforme dispõem os artigos 805 e 835, ambos do CPC. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta divergência pretoriana. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “O Juízo empreendeu, a pedido do exequente, pesquisas no BACENJUD, penhoras no rosto dos autos, além de pesquisas em diversos outros sistemas, com o escopo de encontrar bens do executado passíveis de penhora, todas infrutíferas, não sendo demais observar que o processo original já tramita desde 1994. (...) Assim, justifica-se a realização da penhora dos aluguéis auferidos pelo réu como sendo ela a única garantia da satisfação do crédito. No mais, nota-se que o agravante não postulou a substituição da garantia mediante a indicação de outros bens passíveis de penhora, nem mesmo comprovou o alegado impacto sobre suas atividades empresariais, limitando-se a alegar as supracitadas violações. A penhora de aluguel equivale a dinheiro, prefere à de qualquer outro bem e não ofende o princípio da menor onerosidade (...)” (ID 9513187). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. MENOR ONEROSIDADE. ART. 620 DO CPC/1973. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ROL DO ART. 655 DO CPC/1973. NATUREZA RELATIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A conclusão do Tribunal de origem sobre a prevalência, no caso, da penhora de faturamento sobre a penhora direta de ativos financeiros, fundado no princípio da menor onerosidade, foi alcançada através de exame fático-probatório, cuja reforma é inviável no especial, segundo a Súmula n. 7/STJ. 3. "A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que o princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) pode, em determinadas situações específicas, ser invocado para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil" (AgRg no AREsp 848.729/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016). 4. Não se conhece do recurso especial baseado na alínea "c" do permissivo constitucional quando, embora realizado o cotejo analítico, inexistir similitude fática entre os casos confrontados. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 800.223/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/3/2020). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO FATURAMENTO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PENHORA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Hipótese em que o TJSP, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para a penhora do faturamento. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Súmula no 7 do STJ. (...) (AgInt no AREsp 1146382/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025